Tribunal: TJBA
Processo: 8002287-03.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002287-03.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: P. I. D. F. e outros

Advogado(s)
:
IVIA MARIA PASSOS DA SILVA, MANOELA DE SOUZA GONCALVES

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DECRETO ESTADUAL N. 9.552/2005. INAPLICABILIDADE DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
interposta pelo Estado da Bahia, gestor do PLANSERV, contra sentença em
ação de obrigação de fazer
.

2. Sentença que confirmou tutela de urgência e condenou ao
custeio integral de tratamento multidisciplinar
de criança beneficiária com diagnóstico de
TEA (CID F84.0)
, incluindo
musicoterapia
, com possibilidade de
reembolso
mediante prestação de contas.

3. Pedido de
danos morais
indeferido na origem.

4. Recurso limitado à pretensão de
excluir a musicoterapia
da condenação, sob alegação de
ausência de cobertura
e de
falta de comprovação científica
, com fundamento no
art. 16, XIV, do Decreto Estadual n. 9.552/2005
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o
PLANSERV
pode
recusar o custeio de musicoterapia
prescrita em
tratamento multidisciplinar de TEA
, por alegada
exclusão normativa/contratual
e suposta
ineficácia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde configura
direito fundamental
(CF/1988, art. 6º), relacionado à
dignidade da pessoa humana
(CF/1988, art. 1º, III), impondo interpretação que assegure a proteção efetiva do beneficiário em situação clínica relevante.
4. Por se tratar de
plano de saúde de autogestão
,
não se aplica o CDC
, conforme
Súmula 608 do STJ
, sem afastar a incidência dos princípios da
boa-fé objetiva
e da
função social do contrato
(CC, arts. 422 e 423).

5. Havendo
cobertura da doença
e
prescrição por profissionais médicos
, o plano não pode substituir o médico assistente na definição da
orientação terapêutica
, devendo prevalecer a indicação clínica do tratamento necessário.

6. O
Decreto Estadual n. 9.552/2005
organiza o PLANSERV como sistema voltado à promoção, prevenção, assistência curativa e reabilitação, e a negativa do procedimento prescrito compromete a finalidade do ajuste e a efetividade do tratamento.

7. A
Lei n. 12.764/2012
assegura à pessoa com TEA
atenção integral
e
atendimento multiprofissional
, reforçando a necessidade de continuidade do tratamento conforme prescrição.

8. Referência a entendimento do
STJ
sobre a abusividade de recusa de
terapias especializadas
para TEA, ainda que debatida a taxatividade do rol da ANS, concluindo-se pela manutenção da condenação quanto à musicoterapia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido.
Mantida a sentença que impôs o
custeio da musicoterapia
no tratamento multidisciplinar.
Honorários majorados
(CPC, art. 85, § 11), para
20% sobre o valor da causa
, observados os limites legais.

Tese de julgamento:

1.
Em plano de saúde de
autogestão
, embora
inaplicável o CDC
, incidem a
boa-fé objetiva
e a
função social do contrato
, devendo ser assegurado o
tratamento prescrito
quando a doença é coberta.

2. A recusa de
terapia multidisciplinar
indicada para
TEA
, sem justificativa jurídica suficiente, viola a proteção ao
direito fundamental à saúde
, devendo prevalecer a
prescrição médica
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002287-03.2024.8.05.0110
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada P. I. D. F. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .